Tribunal: TJDFT
Processo: 0716571-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. EXCLUSIVA DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO. 1/8 TERMO MÉDIO. CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. NÃO ALTERADA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. AUSENTE. FATO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. Pune-se, na forma qualificada, quando o agente comete o crime com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155, §4o, I, do CP, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa de excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
3. A pena-base é fixada na primeira fase da dosimetria da pena, sendo possível ao Magistrado exasperar a reprimenda quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Conforme entendimento desta Turma Criminal, é possível o acréscimo de 1/8 do termo médio da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu desde que realizado de forma fundamentada.
4. Não poderá ser utilizado como reincidência processo transitado em julgado posteriormente ao fato analisado nos autos. Podendo, no entanto, tal evento ser usado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena.
5. Apelação provida parcialmente para afastar a reincidência.